Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vistos. Uma vez que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é parte interessada nessa apelação proveniente de ação civil pública, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, encaminhe-se os autos ao MPDFT para que se manifeste acerca do despacho de ID 28845958. Após, retornem os autos conclusos.